Tribunal: TJDFT
Processo: 0047726-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0047726-20.2008.8.07.0001 APELANTE: SAIDE ADAIME BASEGGIO, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, SAIDE ADAIME BASEGGIO DESPACHO À parte autora, em cinco dias, sobre os depósitos realizados pelo Banco-réu (id. 14859041 e seguintes). Brasília - DF, 11 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora